Tribunal: TJSP
Processo: 1032834-23.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Despejo para Uso Próprio
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DESPEJO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEMANDA PROMOVIDA PELO LOCADOR EM FACE DO LOCATÁRIO - DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO CURSO DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE USO DO IMÓVEL LOCADO - AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL QUE NÃO IMPEDE A VERIFICAÇÃO DO ESTADO

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DESPEJO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEMANDA PROMOVIDA PELO LOCADOR EM FACE DO LOCATÁRIO - DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO CURSO DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE USO DO IMÓVEL LOCADO - AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL QUE NÃO IMPEDE A VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO BEM QUANDO O PRÓPRIO CONTRATO CONTÉM CLÁUSULA EXPRESSA RECONHECENDO A ENTREGA DO IMÓVEL EM BOAS CONDIÇÕES - LOCATÁRIO É OBRIGADO A DEVOLVER O IMÓVEL LOCADO NO MESMO ESTADO EM QUE RECEBEU - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - APELAÇÃO NÃO PROVIDA